Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009090-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto à petição do exequente ID 15398091, que faz alusão à decisão de ID 14727085 e aos documentos ID's 13485159 e 13394736, as quais comprovam os valores depositados em favor dos beneficiários destes autos junto ao Banco do Brasil. I. Brasília, 9 de maio de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador